Tribunal: TJPA
Processo: 0819501-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819501-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DA VIA ORIGINAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por devedor em execução de título extrajudicial, anteriormente ajuizada como ação de busca e apreensão, em razão da ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB). O agravante requereu a extinção do feito executivo por ausência de pressuposto processual essencial à validade da demanda. O juízo a quo deu prosseguimento à execução mesmo diante da não apresentação do título original.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é obrigatória a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, considerada título executivo extrajudicial, para fins de ajuizamento de ação de execução ou de busca e apreensão convertida em execução.

3. Questiona-se também se a ausência de decisão anterior sobre o tema no juízo de origem impede o conhecimento do recurso, sob a alegação de supressão de instância.

III. Razões de decidir

4. Rejeitou-se a preliminar de supressão de instância, uma vez que a ausência de pressuposto processual de constituição válida do processo pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição.

5. Reconheceu-se que a CCB, por ser título de crédito com circulação por endosso (art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004), exige a apresentação de sua via original para instruir a ação.

6. Jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios aponta que a via original é indispensável, salvo se demonstrado justo impedimento ou circunstância excepcional, o que não se verifica nos autos.

7. A ausência da cártula original compromete a segurança jurídica, impede a vinculação do título ao processo e pode permitir a duplicidade de cobrança, violando os princípios da cartularidade e da literalidade.

8. Mantida a ausência da via original mesmo após o deferimento de efeito suspensivo, restou caracterizada a inércia da parte agravada e a ausência de pressuposto de validade do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e provido.

10. Reformadas as decisões interlocutórias para declarar extinto o processo de execução de título extrajudicial nº 0805268-75.2024.8.14.0040, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual essencial (art. 485, IV, do CPC).

11. Condenada a parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário é requisito indispensável à propositura de ação de execução ou de busca e apreensão, por se tratar de título de crédito dotado de cartularidade e circularidade, salvo demonstração de justo impedimento.
2. A ausência da cártula original configura vício insanável que obsta o regular prosseguimento da execução fundada no título.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 320, 485, IV e 801; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1939207/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.03.2022; STJ, REsp 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.11.2021; TJDFT, APC 20130410097890, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, DJe 12.02.2016; TJPA, AI 0003363-38.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 19.02.2019.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819501-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, objetivando reformar decisões interlocutórias proferidas nos autos de ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução de título extrajudicial, por ausência de documento essencial à propositura da demanda.

O agravante alega que a parte autora não apresentou a via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB), documento indispensável para a propositura da ação, conforme exigido pelo art. 320 do CPC e jurisprudência do STJ. Sustenta que a ausência do título original compromete a validade da ação e impede a caracterização do crédito como certo, líquido e exigível.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, a extinção do processo originário por ausência de pressuposto processual, além da condenação da parte agravada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

No Id. 29979829,
DEFERI O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO-ATIVO
, para suspender o prosseguimento da execução até a respectiva juntada do título em original.

O
Sicredi Sudoeste MT/PA
apresentou contraminuta ao agravo de instrumento

Inicialmente, sustenta-se a preliminar de
supressão de instância
, já que a matéria ora recorrida não foi previamente submetida à apreciação do juízo de origem, o que impediria a análise direta pelo Tribunal. Ressalta-se que, na origem, a ação de busca e apreensão foi convertida em execução em razão de diligências infrutíferas para localização do bem, e que o agravante não apresentou qualquer impugnação ou objeção processual anterior à interposição do recurso.

No mérito, a agravada defende que
não há obrigatoriedade legal de juntada do título original da CCB
, salvo quando o devedor apresentar impugnação concreta e fundamentada que demonstre risco de duplicidade, circulação ou vício formal do título — o que não ocorreu.

Afirma que a decisão agravada contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a apresentação de cópia do título, a critério do juiz, quando não comprovada qualquer irregularidade pelo devedor. Reforça ainda que a ausência de apresentação da via original constitui vício sanável, que poderia ser suprido mediante simples intimação judicial, conforme prevê o art. 801 do CPC. Cita, inclusive, precedente recente da própria 3ª Câmara Cível do TJPA (AI n.º 0819510-28.2025.8.14.0000), relatado pelo Des. Álvaro Norat, que afastou a exigência da via original em hipótese idêntica.

Dessa forma, a agravada requer o não conhecimento do agravo por supressão de instância e, subsidiariamente, seu desprovimento, para manter o regular prosseguimento da execução.

Defende a validade da decisão do juízo de primeiro grau, por estar em consonância com a jurisprudência do STJ e com precedentes da própria Câmara.

Por fim, pede a manutenção da suspensão da execução, determinada em sede de efeito suspensivo, poderá causar-lhe prejuízos indevidos, uma vez que inexiste fundamento legal ou fático concreto que justifique a paralisação do feito executivo.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças obrigatórios, pelo que se encontram preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS contra decisões interlocutórias proferidas em ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial, em que se discute a obrigatoriedade da apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB).

1. Da Preliminar de Supressão de Instância

A agravada arguiu preliminar de supressão de instância, sob o argumento de que a matéria referente à ausência do título original não foi previamente submetida à apreciação do juízo de origem, impedindo sua análise direta por este Tribunal.

Contudo, a exigência da via original do título executivo é uma questão que atinge a própria constituição válida e regular do processo, tratando-se de pressuposto processual de ordem pública.

Tal matéria, por sua natureza, pode ser suscitada e apreciada em qualquer grau de jurisdição e a qualquer tempo, não estando sujeita à preclusão e não configurando supressão de instância quando debatida em sede recursal.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica nesse sentido, entendendo que a ausência de documento essencial para a propositura da demanda é passível de conhecimento de ofício.

Assim,
rejeito a preliminar de supressão de instância
.

2. Do Mérito – Da Necessidade da Via Original da Cédula de Crédito Bancário

No mérito, a controvérsia central reside na indispensabilidade da via original da Cédula de Crédito Bancário para o regular processamento da ação de busca e apreensão convertida em execução.

No que tange à alegação da parte Recorrente acerca da necessidade de apresentação da cártula original, necessário remontar à Lei nº 10.931/2004, que, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser esta um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que a juntada da via original do título de crédito é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575⁄PR, que assim decidiu:
"a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza
(...)".

Em sendo a cédula de crédito bancário considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Neste sentido, tendo em vista a prevenção da eventual circulação ilegítima do título, bem como da possibilidade em dobro da cobrança contra o devedor, entende-se pela obrigatoriedade de apresentação do original da cédula em Secretaria, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Colaciono jurisprudência do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL Nº 1939207 - SC (2021/0153457-0) DECISÃO Trata-se de recurso especial, interposto por BANCO ITAUCARD S.A., com amparo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, no intuito de reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim resumido (fls. 275/283, e-STJ): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÂMARA QUE, POR MEIO DE ACÓRDÃO, CONVERTEU O JULGAMENTO DO FEITO EM DILIGÊNCIA E DELIBEROU PELA INTIMAÇÃO DO BANCO APELADO, A FIM DE QUE ESTE APRESENTASSE NO CARTÓRIO DO JUÍZO DE ORIGEM A CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL QUE EMBASA A ACTIO PARA A APOSIÇÃO DO CARIMBO PADRONIZADO (MODELO 45), (...) É o relatório. Decido. A irresignação merece acolhimento. 1. Segundo o entendimento adotado por esta Colenda Corte, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004, verbis: Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: (...) § 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula. (grifo nosso) Por conseguinte, a juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. (...) 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, (...) título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: (...) Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. (...) ( AgRg nos EDcl no REsp 1487095/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016) 3. Do exposto, com amparo no artigo 932 do NCPC c/c a súmula 568/STJ, dou provimento recurso especial, tão-somente para afastar a multa aplicada pela instância de origem, com amparo no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2022. Ministro MARCO BUZZI Relator (STJ - REsp: 1939207 SC 2021/0153457-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 28/03/2022)

Corroborando com tal entendimento, vejamos o entendimento dos demais Tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA A INICIAL. DESCUMPRIDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. 1 - Consoante o disposto no § 1º do artigo 29 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancária pode ser transferida por endosso, razão pela qual torna-se imprescindível que a ação executiva seja instruída com o documento original, diante da possibilidade de sua circulação. 2 - Descumprindo a determinação judicial de emenda, para que fosse juntado aos autos o documento original da cédula de crédito bancário, mostra-se acertada a r. sentença que indeferiu o processamento da petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. 3 - A Lei Processual não exige a intimação pessoal da parte para que ocorra a extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial. 4 - Apelo desprovido. Sentença mantida. (TJDF - APC 20130410097890 – Relator: Des. Gilberto Pereira de Oliveira – 3ª Turma Cível – DJe 12/02/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMENDA DA INICIAL - DESCUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO MANTIDO. Tratando-se de título de crédito que poderá circular, ocorrendo a transferência via endosso, o credor somente poderá exigir o cumprimento da obrigação se tiver o título em mãos, o que justifica a imposição de apresentação do original, a fim de evitar que o mesmo título seja executado mais de uma vez. (TJ-MG - AC: 10000220241061001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 08/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)

AGRAVO LEGAL. DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA DA INICIAL ORDENADA NA ORIGEM PARA JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei 10.931/2004, que disciplina a matéria concernente à cédula de crédito bancário, dispõe que a forma de circulação do título em questão se dá por endosso e tal circunstância confere ao endossatário todos os direitos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula (art. 29) 2. Por outro lado, a teor do disposto no art. 11, § 1º, da Lei 11.419/06 e 365 do CPC, que instituiu o processo digital no âmbito do Poder Judiciário, os documentos digitalizados e juntados aos autos pelo advogado da parte tem "a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização". 3. Ocorre que, no caso em apreço, não está se discutindo o valor probante da cédula de crédito bancário. A lei acima referida é clara quando reconhece que fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento particular juntado aos autos. A razão da exigência do título na via original não decorre, portanto, da necessidade de aferição da veracidade de seu conteúdo, mas da sua própria natureza e da sujeição ao princípio da cartularidade, de modo que, estando a execução calcada em cédula de crédito bancário, que é título negociável e transferível mediante endosso, a apresentação do original é providência indispensável, a fim de comprovar que a exequente é titular do crédito exigido. Precedentes.4. Recurso desprovido. (TJPE - AGV 4101171 – Relator: Des. Bartolomeu Bueno – 3ª Câmara Cível – DJe 22/02/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM FULCRO NO ART. 924, I, DO CPC. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO TENDENTE A APOSIÇÃO DE CARIMBO DE VINCULAÇÃO DO TÍTULO AO PROCESSO. PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA. CÓPIA DIGITAL OU AUTENTICADA DA AVENÇA QUE NÃO ATENDE À RECOMENDAÇÃO DA CIRCULAR N. 192/2014 DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E DA CIRCULARIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SATISFATIVA EM RAZÃO DO MANIFESTO DESINTERESSE DA CASA BANCÁRIA EM CUMPRIR O COMANDO JUDICIAL NO PRAZO DETERMINADO. DECISUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 03001846620168240004 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300184-66.2016.8.24.0004, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 27/01/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA. RECURSO DA COEXECUTADA. ALEGADA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. ACOLHIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO (ART. 26 DA LEI N. 10.931/04). PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO POR ENDOSSO (ART. 29, § 1º, DA LEI 10.931/04). NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL NO CASO DOS AUTOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, DEFINIDA POR LEI COMO TÍTULO DE CRÉDITO, CIRCULÁVEL E SUJEITA AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE, DE RIGOR A JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL A FIM DE COMPROVAR QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DETÉM A POSSE DO TÍTULO. É TITULAR DO CRÉDITO NELE REPRESENTADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00077670520228160000 Curitiba 0007767-05.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 29/06/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

Por fim, no mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003363- 38.2017.8.14.0000 AGRAVANTE:JORGE DE OLIVEIRA FERREIRA ADVOGADO: JULLY CLEIA FERREIRA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S/A ADVOGADO: MOISES BATISTA DE SOUZA RELATORA: DESAMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JORGE OLIVEIRA FERREIRA, representado por JULLY CLEIA FERREIRA OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Ananindeua/PA, nos autos de Ação de Busca e Apreensão com pedido de tutela provisória em face de DAVID ALVES DE MIRANDA. A decisão agravada foi a que deferiu pedido liminar de busca e apreensão formulado pelo agravado, alegando o juízo que, caracterizada a mora, já permitiria a concessão da liminar, para que o bem fique com o ora agravado. Alega o Agravante que a parte autora não juntou aos autos o contrato original, - e tão somente em cópia simples -, e que o magistrado de piso, ao invés de deferir a liminar, deveria primeiramente ter intimado o agravado a regularizar o processo, trazendo a via original da cédula de crédito bancário, que é indispensável para a propositura da ação, nos termos do entendimento firmado no STJ, bem como neste tribunal. Refere que o agravado promove a ação fundado em título que não apresenta força executiva, em razão de ter sido apresentado em fotocópia, uma vez que, sendo a cédula de crédito bancário título de crédito, submete-se aos princípios cambiais, tais como a cartularidade e literalidade. Assim, pode ser livremente negociado através de endosso, daí a imprescindibilidade de sua apresentação em via original. Aduz, ainda, que já foi pago 74% da dívida oriunda da cédula, razão pela qual se mostra injusta a liminar de busca e apreensão. Com esses fundamentos, requer o provimento do recurso, cassando-se a decisão agravada. Efeito suspensivo indeferido (fl. 55/55-v.). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO: (...) Nesse sentido: (...) Assim, considerando que a liminar foi deferida sem que fosse juntado aos autos tal documento, deve a mesma ser cassada, por ter sido amparada em documento inábil para dar suporte à tutela de urgência. AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, DO ART. 267, DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não trazendo a parte agravante qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática hostilizada, apenas reeditando a tese anterior, improcede o recurso interposto. 2. Agravo interno conhecido, porém improvido, à unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator. (2015.04302716-42, 153.402, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-29, Publicado em 2015-11-13). Sendo assim, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, PARA CASSAR A DECISÃO AGRAVADA, NOS TERMOS REQUERIDOS. Belém, de de 2019. GLEIDE PEREIRA DE MOURA Relatora (TJ-PA - AI: 00033633820178140000 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/02/2019)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, mostra-se indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito. 2. Verificando-se que o Apelante permaneceu inerte à determinação de apresentação de original de Cédula de Crédito Bancário mesmo após a oportunização de emenda à inicial, não merece reparo a decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu a inicial, julgando o processo extinto sem resolução do mérito. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (4189727, 4189727, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-12-01, Publicado em 2020-12-16)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA A INSTRUÇÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (4805407, 4805407, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO: REJEITADA - MÉRITO: CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - CARACTERIZADA - ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO PELO DEVEDOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUNTADA ORIGINAL - NECESSIDADE - PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA – AGI - Acórdão: 181.837 – Relatora: Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado: 17/10/2017)

Ademais, no Id. 29979829, esta Relator já havia deferido o pedido de efeito suspensivo-ativo, justamente para suspender o prosseguimento da execução
até a respectiva juntada do título em original
. Tal decisão concedeu à agravada a oportunidade de regularizar a instrução processual, apresentando o documento original.

Contudo, ao examinar os autos originários não qualquer indicação do seu cumprimento. A inércia da agravada em sanar a irregularidade, mesmo após intimação, reforça a inadequação da via eleita com base em documentação incompleta.

Deste modo,
ante a ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário
, portanto, configura a falta de um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, o que impede o regular prosseguimento da execução e impõe a sua extinção.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS,
REJEITO
a preliminar de supressão de instância e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para:

Reformar
as decisões interlocutórias proferidas nos autos de origem que deram prosseguimento à ação sem a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário.

Declarar a extinção do processo originário
de busca e apreensão, posteriormente convertido em execução de título extrajudicial n. 0805268-75.2024.8.14.0040, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condenar
a agravada, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa principal, em favor do patrono do agravante, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

É o voto.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025